Tribunal: TJDFT
Processo: 0005843-49.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL – INCIDENTE DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS.
1. Declaram-se restaurados os autos quando são cumpridas todas as formalidades estabelecidas nos artigos 712 e seguintes do CPC/2015, bem como nos arts. 327 e seguintes do Regimento Interno deste TJDFT, tendo sido restaurados documentos suficientes para a formação de novo caderno processual.

2. Restauraram-se os autos.